Tribunal: TJDFT
Processo: 0751479-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751479-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES LINS AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PEDRO HENRIQUE ALVES LINS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 1o/12/2024, acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 141, § 3o e 147-A, § 1o, do CP, em contexto de violência doméstica. Menciona que, arbitrada fiança pela autoridade policial, o paciente permaneceu preso por falta de condições financeiras de realizar o pagamento, sendo levado à audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Destaca que o paciente foi autuado somente por ameaça e injúria, não havendo outro delito. Alega que se trata de pessoa tecnicamente primária, não havia, ao tempo da prisão, medidas protetivas em vigor e nem histórico de violência entre as partes que presuma que o paciente não cumprirá as medidas protetivas que foram impostas agora. Argumenta, ainda, que as penas cominadas aos delitos que ora são imputados ao paciente conduzirão à fixação de regime prisional aberto, ou até mesmo poderão ser concedidos outros benefícios legais, a exemplo da suspensão condicional da pena, evidenciando, assim, a desproporcionalidade da manutenção de sua prisão. Frisa que não houve lesão corporal e nem ameaça direta e específica, tendo o paciente propalado as ameaças a todos da residência, inexistindo conduta voltada exclusivamente para a violência de gênero. Salienta que, apesar de o caso envolver violência doméstica, não havia histórico entre as partes e os quesitos mais preocupantes no questionário de risco não foram assinalados pelas vítimas. Explana que o paciente ficou alterado por motivo relacionado a seu irmão, que estaria preso por tráfico de drogas e, ademais, pode residir em outro endereço. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, destacando jurisprudência do STJ e deste tribunal pela soltura do paciente em situações tais. Considera, ante a ausência do periculum libertatis, que as medidas protetivas já deferidas se mostram suficientes, sugerindo, no máximo, a fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico para garantir a integridade da vítima e evitar a prisão. Assevera que há demonstração de que o paciente respeitará e cumprirá as medidas protetivas de urgência, não se podendo presumir que ele reiterará em conduta criminosa no contexto de violência doméstica, sob pena de violação ao inciso III, do § 2o do art. 315 do CPP. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do mesmo diploma legal, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, por se mostrarem suficientes na espécie. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos de origem (Processo 0737156-11.2024.8.07.0003), o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e injúria, no contexto de violência doméstica, perpetrados contra sua cunhada, e do crime de ameaça contra sua genitora e sua irmã no mesmo contexto. Ao contrário do que alega a defesa, não houve arbitramento de fiança pela autoridade policial (ID 219366147). Desse modo, não há falar em constrangimento ilegal em virtude da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por esse motivo. Quanto à decisão exarada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ressai de forma clara do ato a materialidade e os indícios de autoria, bem como a periculosidade do agente, com base em elementos concretos: declarações das três vítimas perante a autoridade policial e a passagem anterior do paciente por delitos de ameaça e lesão corporal em 2021. Confira-se (ID 219536463): “(...) 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do CPP. Materialidade e indícios suficientes de autoria demonstrados pelas declarações das três vítimas, dando conta de ameaças de morte contra todas, sobremaneira contra a mãe, dizendo que compraria uma arma e atearia fogo nas residências. Até mesmo dentro da delegacia o autuado não teria freado o impulso, pois teria feito um sinal de uma arma de fogo, com a mão, apontando para Jéssica. Apesar de ser tecnicamente primário, o autuado tem passagem anterior por delitos de ameaça e lesão corporal, conforme anotação de 2021. Noutras palavras, os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO HENRIQUE ALVES LINS, nascido em 05/01/2001, filho de José Lins Ferreira e Maria Aparecida Alves dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, DE OFÍCIO E DE INTIMAÇÃO.(...)” Notoriamente, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). E, o ato coator indica de forma clara a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, as decisões, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Quanto à observância ao princípio da proporcionalidade, a discussão mostra-se descabida nesta via, pois não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena que será aplicada em caso de condenação do paciente. Ademais, neste momento, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate, a prisão preventiva mostra-se como medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública e resguardar a integridade física das vítimas, não sendo recomendável, por ora, a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2024 19:34:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator